Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035236-12.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANA CANDIA LEITE - CPF: 969.136.901-00 (EMBARGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), YOLANDA CANDIA RODRIGUES - CPF: 097.516.851-76 (EMBARGADO), RUJANE GONCALVES DE CARVALHO EIRELI - CNPJ: 27.951.012/0001-58 (EMBARGANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CAZA DA PIZZA PRODUCAO LTDA - CNPJ: 28.308.270/0001-83 (EMBARGANTE), CAZA DA PIZZA PRODUCAO LTDA - CNPJ: 28.308.270/0002-64 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CANDIA LEITE - CPF: 969.136.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCOMENDA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (15 ANOS) – TRATATIVAS VIA WHATSAPP – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035236-12.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

CAZA DA PIZZA PRODUÇÃO LTDA. E OUTRA

EMBARGADA:

YOLANDA CANDIA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CAZA DA PIZZA PRODUÇÃO LTDA. E OUTRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 345962885) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais à embargada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de alegada falha na prestação do serviço consistente no não fornecimento de bolo de aniversário previamente solicitado para a comemoração de 15 anos realizada no estabelecimento das rés.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão concluiu pela existência de contratação válida com base em mensagens trocadas via WhatsApp, reconhecendo que teriam gerado legítima expectativa de fornecimento do produto. Todavia, deixou de enfrentar de forma específica a tese recursal quanto à inexistência de prova inequívoca da aceitação final da proposta e da confirmação do pedido. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a formação de contrato válido e perfeito. A mera troca de mensagens informativas acerca de preço, sabor e características do produto não configura, por si só, formação contratual, à luz dos arts. 427 e 434 do Código Civil”
(sic).

Sustenta que
“O acórdão presume a contratação a partir de tratativas preliminares, sem indicar elemento objetivo de aceitação, deixando de analisar juridicamente a ausência de confirmação expressa e de pagamento antecipado, circunstância reconhecida como procedimento usual do estabelecimento. Há, portanto, omissão quanto ao enfrentamento da correta distribuição do ônus probatório e quanto à caracterização da formação do vínculo contratual”
(sic).

Mensura que
“As embargantes sustentaram expressamente a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, por ter encerrado a conversa sem confirmação do pedido e sem realizar o pagamento exigido como forma de formalização da encomenda. O acórdão afastou genericamente a tese, mas não analisou de forma específica se a conduta da consumidora poderia caracterizar rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A decisão limitou-se a afirmar a existência de fortuito interno quanto à justificativa posterior apresentada, sem enfrentar adequadamente a tese principal de inexistência de contratação e de contribuição decisiva da parte autora para o desfecho”
(sic).

Pondera que
“O acórdão reconhece a ocorrência de dano moral com fundamento na relevância cultural da celebração de aniversário de 15 anos e na frustração experimentada pela parte autora em razão da ausência do bolo no evento. Entretanto, deixou de enfrentar, de forma específica e fundamentada, a necessária distinção entre mero inadimplemento contratual e dano moral indenizável, questão amplamente debatida na jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja automaticamente reparação por dano moral, exigindo-se a demonstração de efetivo abalo à esfera anímica da parte. No caso concreto, o acórdão não indicou elementos probatórios objetivos capazes de evidenciar a ocorrência de efetivo sofrimento psíquico, humilhação pública relevante ou repercussão extraordinária que ultrapasse o campo dos dissabores cotidianos. Limitou-se a presumir o dano a partir da natureza do evento e de sua importância simbólica, sem proceder à análise detida da prova produzida nos autos. A fundamentação, portanto, assenta-se em presunção genérica de dano moral, sem a devida demonstração do nexo entre o alegado inadimplemento e concreta lesão a direito da personalidade, o que configura omissão relevante e impõe a integração do julgado para esclarecimento da ratio decidendi, nos termos do art. 489, §1o, IV, c/c art. 1.022, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“a) Sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para, reconhecendo a ausência de prova da contratação ou, subsidiariamente, a culpa exclusiva da consumidora, reformar o v. acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que sejam sanadas as omissões para afastar a condenação por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual; c) Por fim, requer-se a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados no tópico de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 350673874, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCOMENDA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (15 ANOS) – TRATATIVAS VIA WHATSAPP – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição, conforme a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A solicitação expressa de reserva de bolo de aniversário via aplicativo WhatsApp, acompanhada da prestação de informações detalhadas sobre o produto pelo fornecedor, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de pagamento antecipado ou confirmação posterior, gera na consumidora a legítima expectativa de cumprimento da obrigação, configurando falha no dever anexo de informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva.

A alegação de impossibilidade de entrega do produto em razão de enfermidade de funcionário responsável pela sua confecção não constitui excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, sendo incapaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano experimentado.

A frustração da expectativa de celebração de aniversário de 15 anos, em razão da ausência do bolo no momento da confraternização perante convidados, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera anímica da vítima, ensejando reparação por danos morais em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à distribuição do ônus da prova e a à excludente do art. 14, §3o, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Com efeito, verifica-se, de plano, que
as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, cuja autenticidade não foi impugnada especificamente pelas rés, demonstram de forma clara e inequívoca que houve solicitação expressa da reserva do bolo de aniversário, seguida da prestação de informações detalhadas acerca do produto, tais como sabor e preço
.

À luz do artigo 341 do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica quanto à veracidade do conteúdo das mensagens faz presumir verdadeiros os fatos nelas narrados, especialmente quando, como no caso, a própria requerida se valeu do teor da conversa para sustentar sua versão defensiva, limitando-se a atribuir-lhe interpretação diversa e que lhe é favorável.

Nesse passo, não prospera a alegação recursal de que inexistiria confirmação da encomenda, pois o diálogo estabelecido entre as partes, analisado sob o enfoque da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, evidencia a formação de legítima expectativa da consumidora quanto ao fornecimento do bolo na data do evento.

Cumpre recordar que a boa-fé objetiva não se restringe a um dever abstrato de lealdade, mas se desdobra em deveres anexos de informação, transparência e cooperação, impondo ao fornecedor o ônus de esclarecer, de maneira clara e ostensiva, quaisquer condições restritivas ou procedimentos específicos para a efetivação do serviço, como eventual exigência de pagamento antecipado.

Nesse sentido, é particularmente relevante a constatação, feita pelo Magistrado sentenciante, de que não houve qualquer ressalva, no momento da solicitação, quanto à necessidade de pagamento prévio ou à indisponibilidade do serviço. Ao revés, a requerida forneceu todas as informações pertinentes ao produto, comportamento que, sob a ótica do consumidor médio, reforça a convicção de que o serviço seria regularmente prestado
.

Assim, à luz do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura como direito básico “[...] a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”, a omissão do fornecedor quanto a condição essencial para a reserva do bolo configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme a prova oral produzida na instrução processual, foi confirmado, pelo funcionário da parte apelante, que, à época dos fatos,
o estabelecimento efetivamente oferecia o serviço de fornecimento de bolos para aniversários
, circunstância que, longe de afastar a responsabilidade, reforça a plausibilidade da expectativa criada na consumidora.

Por conseguinte, também não merece guarida a tese de inexistência de nexo causal, pois o dano experimentado pela autora decorre diretamente da não entrega do bolo previamente solicitado, fato este que se insere no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela requerida.

A justificativa apresentada no dia do evento, consistente na alegada enfermidade do funcionário responsável pela confecção do bolo, não se qualifica como excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente à organização do serviço, incapaz de romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a matéria consumerista.

Nesse cenário, afigura-se correta a conclusão sentencial no sentido de que a frustração experimentada pela autora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando a esfera dos direitos da personalidade.

Com efeito, assim como ressaltado pelo Magistrado na sentença, não se pode perder de vista que a celebração dos 15 anos representa, na cultura brasileira, um verdadeiro rito de passagem, marcado por forte carga afetiva e simbólica, de modo que a frustração experimentada pela autora, ao ver inviabilizado elemento central da comemoração, o bolo destinado ao tradicional momento de confraternização, em ambiente público e na presença de convidados, extrapola o campo dos meros aborrecimentos do cotidiano.

Trata-se, antes, de situação idônea a atingir a esfera anímica da pessoa, vulnerando expectativas legitimamente construídas e ocasionando constrangimento e abalo emocional relevantes, o que autoriza, à luz do ordenamento jurídico, o reconhecimento do dano moral indenizável.

[...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026